Tribunal: STF
Processo: ARE 1364914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURICOLA. CONJUNTO PROBATÓRIO. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA.. TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS. 1. Nos termos da Lei 8.213/1991, tem direito ao beneficio da aposentadoria rural por idade o segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou trabalhador avulso, com idade superior a 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher, que tenha comprovado o efetivo exercício de atividade rural, por período igual ao número de meses correspondentes à respectiva carência exigida no art. 142 do referido texto legal. 2. A jurisprudência tem aceito que a comprovação do tempo de carência seja demonstrado por início razoável de prova material, desde que corroborada por prova testemunhal consistente sobre a veracidade das alegações. 3. O rol de documentos a que se refere o art. 55, § 3 0 , da Lei 8.213/1991, que o STJ já decidiu ser exemplificativo, indica, dentre outros, aqueles que podem ser aceitos para em conjunto com os fatos apontados e os demais elementos de prova, formar a convicção do juízo. 4. No caso concreto, a parte autora juntou documentação que se enquadra nos moldes admitidos pela jurisprudência, em que consta a qualificação de rurícola, contemporânea ao prazo de carência que se busca demonstrar cumprido, sendo o principio de prova corroborado por testemunhas que atestam de forma coerente e robusta a qualidade de trabalhador rural da parte autora, suprindo a exigência de tempo de trabalho exigida pela lei. 5. A Lei 8.213/1991, em seu art. 49, I, ‘b’, dispõe que a aposentadoria será devida a partir da data do requerimento administrativo, na ausência de requerimento administrativo prévio, de acordo com a jurisprudência mais atual do STJ, firmada após a atribuição do tema à Primeira Seção daquela Corte, pacificou-se o entendimento de que o beneficio é devido a partir da citação, sendo oportuno citar, dentre outros, os precedentes inscritos no AgRg no AREsp 255.793/SP, EDcl 1349703/RS e AREsp 516018. 6. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (Lei 8.213/1991, art. 103, parágrafo único), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos arts. 30 , I, e 198, I, do atual Código Civil. 7. Caso a parte autora receba benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), os valores devem ser compensados, tomando-se por base a prescrição quinquenal e o deferimento da pretensão veiculada neste processo que é devida a partir da citação válida. 8. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111 do STJ. 9. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal em sua versão mais atualizada, na forma do voto. 10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF/1988, art. 109, § 3°), o INSS somente está isento do pagamento de custas quando lei estadual contenha previsão de tal beneficio, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. 11. Em causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do inciso I do art. 4° da Lei 9.289/1996. 12. O beneficio reconhecido neste julgamento deve ser implantado no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273) contados da intimação da autarquia previdenciária, independentemente da interposição de qualquer recurso. 13. Apelação da parte autora provida para reformar a sentença recorrida e conceder aposentadoria por idade rural”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente